Tribunal: TJDFT
Processo: 0735870-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em Plantão Judicial) Número do processo: 0735870-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCIO MARTINS COSTA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE SOBRADINHO DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Márcio Martins Costa, em favor do paciente Evair Bastos dos Santos, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Sobradinho-DF, que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva no processo n. 0713444-06.2022.8.07.0006. O impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente não foi intimado da medida de urgência deferida contra ele; 2) a vítima se encontrou com o paciente em frente à sua casa após sua saída da delegacia, em 15 de outubro de 2022, fato costumeiro, o que somente ocorreu pois “não havia sido intimado da r. decisão de afastamento”; 3) “não há que se falar em descumprimento de ordem judicial, visto que o encontro entre as partes, após os acontecimentos narrados no Boletim de Ocorrência da no 6391/2022/13aDP, ocorreu antes da intimação do paciente”; 4) a suposta ofendida “formalizou pedido de retirada das medidas protetivas e desinteresse no curso processual, além de informar não querer que o paciente permanecesse preso”. Requer a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para determinando-se sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver legalmente preso. Sem razão, inicialmente. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. Os documentos carreados aos autos apontam que a vítima se dirigiu à delegacia por duas vezes em menos de doze horas, nos dias 15/10/2022 e 16/10/2022, em razão de agressões praticadas pelo paciente Evair Bastos dos Santos, conforme se verifica dos Boletins de Ocorrência Policial no 6391/2022-13aDP e 3520/2022-0 – 35a DP. Após ter comparecido à delegacia para relatar as agressões sofridas em contexto de violência doméstica, a ofendida sofreu novas agressões por parte do paciente. O paciente, ao ser informado da existência do registro de ocorrência, “deu um tapa na mão dela, tomou a ocorrência e rasgou” (ID 139900466). Além disso, a ofendida relata a suposta prática de infrações penais de injúria, vias de fato, furto, ameaça, lesão corporal e cárcere privado, cometidos entre os dias 15/10/2022 e 16/10/2022. Conforme bem sintetizado pelo Ministério Público na manifestação de ID 139902439, em que requer a prisão preventiva do ofensor: “(...) Segundo consta, quando a vítima retornou para casa no dia 15 de outubro, por volta das 20h, encontrou novamente Evair na porta da casa com o filho do casal. A vítima informou que havia registrado ocorrência contra ele, momento em que o ofensor deu um tapa em sua mão, pegou a ocorrência policial e a rasgou. Em seguida, sob a ameaça de uma tesoura, trancou-a junto com o filho dentro do quarto, ameaçando-a de morte caso ela tentasse sair. Além disso, xingou-a de puta e vagabunda. Todos os atos foram praticados na presença do filho de 06 anos de idade. Consta que o filho ainda tentou defendê-la, desferindo uma mordida no braço do pai, momento em que Evair jogou-o ao chão. O autor permaneceu na casa até às 6hs de hoje, 16/10/2022. Por fim, Evair disse que não era para a vítima sair de casa e, caso saísse ou registrasse nova ocorrência contra ele, iria retornar para matá-la. (...)” Embora ainda não houvesse sido formalmente intimado das medidas protetivas, o paciente tomou conhecimento do fato de que a ofendida havia registrado ocorrência contra ele, conforme destaca o Ministério Público: “(...) cabe ressaltar que a ofendida mal registrou a primeira ocorrência e logo foi violentada de forma ainda mais grave pelo requerente, na frente do filho em comum de 6 (seis) anos, sendo que o autor ainda rasgou a cópia da primeira ocorrência policial registrada pela vítima na frente dela. Conclui-se, pois, que, embora ele ainda não houvesse sido formalmente intimado da decisão concessiva das medidas protetivas, já sabia que a vítima havia acionado o Estado e, mesmo assim, demonstrando periculosidade, audácia e desrespeito ao Estado, praticou novas violências contra a companheira. Somado a isso, em que pese a ofendida tenha comparecido ao Ministério Público e solicitado a revogação das medidas protetivas, não há como se concluir automaticamente que ANA CAROLINA esteja em condições emocionais e psicológicas para decidir, por livre e espontânea vontade, que não precisa mais do amparo estatal. Consta dos autos que a vítima relacionou-se por 8 (oito) anos com o requerente e que, durante esse período, esteve inserida em um perigoso ciclo de violência doméstica, sendo que faz apenas 4 (quatro) dias que o autor foi preso. Portanto, não há elementos para se afirmar, com certeza, que a vítima não esteja sofrendo demasiada pressão e que não esteja com medo, fatores que podem tê-la levado a tomar a atitude de requerer a revogação das medidas protetivas. (...)” (ID 140445207). Os fatos narrados, portanto, demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva, conforme bem destacado pelo MM. Juiz de Direito, Josmar Gomes de Oliveira (ID 140531217), cujos fundamentos adoto: “(...) Como se vê, os fatos são extremamente graves e revelam uma inequívoca escalada de violência. Revelam ainda o descaso do ofensor com o Poder Público, vez que, teria rasgado a ocorrência policial. Chama atenção ainda o fato de o Oficial de Justiça ter certificado que o ofensor teria pegado o celular da ofendida e utilizado a conta pessoal da ofendida como se fosse aquela. Todo esse contexto demonstra a descrença para com o Poder Público. De fato, não há como afirmar que houve tecnicamente o descumprimento de medida protetiva de urgência, de modo que não incide o art. 313, III, do Código de Processo Penal. Todavia, diante dos fatos acima mencionados, é possível aferir a pouca disposição do ofensor em se pautar pelos ditames da Lei. De toda a sorte, ainda que não incida o art. 313, III, do Código de Processo Penal, ainda assim a prisão preventiva do réu é lastreada com base nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Veja-se, na segunda ocorrência policial, registrada pouco mais de doze horas após a comunicação dos novos fatos, foi noticiada a prática dos crimes de injúria, ameaça, lesão corporal e cárcere privado. Isto é, são fatos graves, cujos delitos possuem penas máximas superiores a 04 anos de pena privativa de liberdade. É consabido que a prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. No caso dos autos, se trata de situação de risco em escala ascendente, já que se trata de agressões físicas cumuladas com ameaças e cárcere privado, o que reforça para a adoção de uma medida extrema com o fito de resguardar a indenidade física e psíquica da ofendida. Trata-se de fato grave, que abala a ordem jurídica e o seio social. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ESTUPRO. RESISTÊNCIA. PERICULOSIDADE DO RÉU. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A prática dos crimes de estupro tentado e de resistência, bem como o comportamento violento do paciente, demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Habeas corpus denegado. (Acórdão 768780, 20140020040485HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/3/2014, publicado no DJE: 18/3/2014. Pág.: 274) Aliás, há de se ter em mente que a medida excepcional da prisão desborda da simples previsão do resguardo do processo, sendo necessária para a proteção da incolumidade física e psíquica da vítima, além do acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal, o que é o caso. O art. 18, § 2°, da Lei 11.340/2006, assim afirma: “As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados”. Nesse diapasão, o art. 20, da Lei 11.340/2006, dentro da capítulo que trata das medidas protetivas de urgência, assim diz: “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.” Logo, a prisão preventiva de urgência poderá ser decretada sempre que necessária, adequada e proporcional, tendo-se em mente à proteção da integridade pessoal da mulher e que seja o único meio apto a salvaguardar os seus interesses, o que é o caso dos autos. Vale salientar, ainda, que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente acusado de infringir o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, depois de ser preso em flagrante quando portava na rua, sem autorização legal, arma de fogo com numeração adulterada, municiada com dezessete projetis. 2 A segregação cautelar não viola o princípio da presunção de inocência porque não afirma a culpa do réu, buscando apenas salvaguardar a sociedade. A contumácia criminosa evidenciada por condenação anterior definitiva por delito semelhante e o cometimento de novo crime quando respondia a ação penal por outro crime especialmente grave não recomendam a liberdade provisória. 3 Ordem denegada. (Acórdão n.990791, 20160020491397HBC, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 03/02/2017. Pág.: 265/272 - sem destaque no original) A escalada de violência, na forma como alhures mencionado torna contraproducente a adoção de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, tendo em vista que a indenidade da ofendida se encontra em nítido risco, o que revelaria em uma proteção deficiente. Ademais, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não possui o condão de ilidir a necessidade da prisão preventiva, face à gravidade concreta dos fatos. Gizadas estas considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. (...)” (ID 140531217) Assim, visando a garantia da execução da medida protetiva de urgência concedida, bem como resguardar a integridade psicológica e física da vítima e evitar a reiteração delitiva, tenho que deve ser mantida, neste momento processual, a prisão preventiva decretada. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao E. Relator, Desembargador Jair Soares. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista